Tribunal: TJMT
Processo: 1030418-09.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030418-09.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ZITA DALVA DE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 384.850.281-04 (APELADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSA. FRAUDE COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica contratual referente a cartão de crédito consignado, declarando a nulidade do contrato e condenando à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há relação contratual válida entre as partes, diante da negativa da autora e da alegação de fraude; (ii) se os descontos realizados em seu benefício previdenciário são legítimos; (iii) se há dever de indenizar por danos morais; (iv) se é cabível a compensação de valores eventualmente recebidos; (v) qual o termo inicial dos juros de mora e o índice de correção monetária aplicável.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial grafotécnico concluiu que a assinatura no contrato não foi realizada pela autora, afastando a presunção de validade do documento.

4. A fraude constatada configura falha na prestação do serviço bancário, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

5. Os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar ensejam dano moral presumido, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Inexistindo má-fé comprovada da instituição financeira, a restituição deve ocorrer na forma simples.

7. A compensação de valores recebidos é possível, desde que comprovado o efetivo recebimento pela parte autora.

8. Os juros de mora sobre a indenização por dano moral incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

"1. A falsidade de assinatura em contrato bancário, comprovada por perícia grafotécnica, afasta a validade da contratação e impõe a restituição dos valores descontados.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de fraude, enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira e o dever de indenizar por danos morais presumidos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 884 e 927; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362, 479; TJMT, RAC 1018582-90.2021.8.11.0041; STJ, AgInt no AREsp 1.618.870/MG.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S/A,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1030418-09.2023.8.11.0003, ajuizada por
ZITA DALVA DE OLIVEIRA MACEDO,
que
JULGOU PROCEDENTE
a exordial para
declarar
inexistente o débito representado pelo empréstimo bancário descrito e caracterizado nos autos; condenar o réu no pagamento da importância de R$ 7.000 (sete mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão;
determinar
a restituição dos valores descontados junto ao benefício previdenciário da autora, de forma simples, devendo ser corrigido: juros de mora a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto;
condenar
a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco BMG S/A interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) a comprovada disponibilização dos valores referentes ao cartão de crédito consignado; (ii) que, não obstante a perícia tenha constatado a falsidade da assinatura, não houve conduta irregular da instituição financeira, principalmente considerando que o valor do saque teria sido disponibilizado à autora; (iii) inexistência de danos morais e, subsidiariamente, necessidade de redução do quantum indenizatório e alteração do termo inicial de incidência dos juros moratórios; (iv) necessidade de compensação dos valores disponibilizados à autora, caso mantida a condenação; e (v) adequação dos índices de atualização monetária conforme a Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil no tocante à aplicação do índice de correção monetária e juros (IPCA e taxa legal).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Não consta nos autos apresentação de contrarrazões pela parte apelada, em razão de decurso de prazo
(id. 286190905)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Admitido o presente recurso, ressalto inexistir qualquer preliminar ou prejudicial de mérito arguida pela parte apelante.

Avançando, no mérito a controvérsia cinge-se à existência ou não de relação contratual entre as partes e, por consequência, à legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, a título de pagamento mínimo de fatura de cartão de crédito consignado.

O ápice da questão reside na verificação da autenticidade da assinatura aposta no contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, que o banco réu alega ter sido celebrado pela autora, enquanto esta nega veementemente ter contratado tal serviço.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, constata-se que o
laudo pericial grafotécnico
foi
conclusivo
ao
afirmar que as assinaturas constantes nos documentos contratuais apresentados pelo Banco BMG S.A. não foram produzidas pela autora.

O perito judicial, após minucioso exame, concluiu que:
"O exame das peças questionadas (documentos contratuais anexados pelo Banco BMG S.A.) e dos padrões gráficos de Zita Dalva de Oliveira Macedo revelou um quadro de divergências grafoscópicas que não possibilita atribuir a autoria das firmas questionadas à fornecedora do material padrão, não havendo, portanto, indícios de que a pericianda seja a autora dessas assinaturas" (Id 167278127, Pág. 21)
.

Assim, resta evidenciada a
falsidade das assinaturas
apostas nos documentos que embasaram a contratação do cartão de crédito consignado, maculando a validade do negócio jurídico supostamente celebrado entre as partes.

A conclusão do laudo pericial
não deixa margem para dúvidas quanto à
ausência de manifestação de vontade da autora na celebração do contrato em questão.

Nessa linha, sendo a rainha das provas o laudo grafotécnico, por consequência, tem-se por
inexistente a relação jurídica entre as partes
e, por conseguinte,
abusivos os descontos realizados em seu benefício previdenciário, caracterizando falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira
.

Embora o apelante sustente que a parte autora teria se beneficiado dos valores disponibilizados,
não há nos autos prova cabal desse fato
.

O comprovante de transferência para conta supostamente pertencente à autora não afasta a conclusão pericial de que houve fraude na contratação, sobretudo quando se considera que, em casos de fraudes bancárias,
é comum que terceiros utilizem dados da vítima para abertura de contas ou movimentações financeiras fraudulentas.

Ressalte-se que o próprio Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação em exame
(Súmula 297 do STJ)
, estabelece em seu
art. 14,

a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa
.

No caso em tela, a
falha na prestação do serviço é evidente
, por não adotar as cautelas à segurança, ratificando a autenticidade de quem assinou o contrato, facilitando a ocorrência da
fraude,
consubstanciado,
nos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal é pacífica ao reconhecer a responsabilidade da instituição financeira em casos semelhantes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO
. [...] II. Questão em discussão 2.
A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da operadora de telefonia pela inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, ante a fraude constatada e confirmada por laudo pericial grafotécnico.

III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), cabendo-lhe a adoção de medidas que impeçam fraudes. 4. A perícia grafotécnica concluiu pela inautenticidade da assinatura no contrato, evidenciando a inexistência de vínculo obrigacional entre as partes, caracterizando falha na prestação do serviço.
5. O dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação de prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 479 do STJ)
. [...]
8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes em razão de contratação fraudulenta, cuja falsidade seja comprovada por laudo pericial, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor, com direito do consumidor à indenização por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 43; CC/2002, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 479; TJ-MT, N.U 1017773-37.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13/12/2023, DJE 16/12/2023.

(N.U 1005739-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)
(Destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC - ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS (MATERIAL E MORAL) – DESCABIMENTO – FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL –

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTUM EXCESSIVO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado na sua conta corrente ou benefício previdenciário, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.
[...} 4 -
Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito
.
5 - Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. 6 – Recurso da autora desprovido e recurso do requerido parcialmente provido. - (N.U 1000410-32.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)
(Destaquei)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSINATURA FALSA EM CONTRATO. FRAUDE COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I.CASO EM EXAME [...]
A parte autora sustentou nunca ter contratado os serviços da requerida, e perícia grafotécnica confirmou a falsidade da assinatura no suposto contrato.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo grafotécnico concluiu que a assinatura no contrato não foi realizada pelo autor, demonstrando fraude. A requerida não se desincumbiu do ônus da prova quanto à validade do contrato, conforme art. 373, inc. II, do CPC.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Os honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação estão adequados à complexidade da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A falsidade de assinatura em contrato de adesão, confirmada por laudo pericial, afasta a validade da contratação e impõe a restituição dos valores descontados. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrente de fraude, gera dano moral presumido e enseja indenização.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.618.870/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.03.2020; TJMT, RAC 1018582-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 08.03.2023. (N.U 1020069-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025)
(Destaquei)

Logo, acerca dos
danos morais
,
estes restaram caracterizados
, considerando que os descontos foram indevidos junto ao benefício previdenciário da autora, que sendo de natureza alimentar, faz
ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação a direitos da personalidade.

O Col.
STJ
tem entendimento firmado no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário, quando comprovada a inexistência de contratação, configuram
dano moral in re ipsa
, ou seja,
presumido, dispensando-se a comprovação do prejuízo
:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA REFERENTES A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de dano moral a ser indenizado em razão de contratação, mediante fraude, de empréstimo bancário em nome da parte autora, ora recorrente. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta E. Corte, segundo a qual a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. 3. Modificar as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem só seria viável mediante um novo exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o teor da Súmula 7/STJ.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2161169 SP 2024/0284866-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024) (Destaquei)

DIREITO CIVIL.
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE ASSINATURA EM CÓPIA DE CONTRATO PARTICULAR DE UNIÃO ESTÁVEL.
OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO SANEADORA QUE AFIRMA REGRA GERAL, LEGAL E ESTÁTICA, SOBRE O ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA EM MATÉRIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL. PRECLUSÃO PARA A PARTE. INEXISTÊNCIA. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015, XI, DO CPC. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL DO
ÔNUS DA PROVA NOS MOLDES DO ART. 373, § 1º, DO CPC. ÔNUS DA PROVA NA HIPÓTESE DE FALSIDADE DE ASSINATURA.
ATRIBUIÇÃO À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO E O APRESENTOU EM JUÍZO, QUANDO SE TRATAR DE ARGUIÇÃO INCIDENTAL. HIPÓTESE DISTINTA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM OUTRAS AÇÕES, OBJETO DE PRETENSÃO DECLARATÓRIA AUTÔNOMA E PRINCIPAL. ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDO AO CRIADOR DO DOCUMENTO. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA E LEGAL DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE JULGAMENTO. RELEVÂNCIA APENAS NA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÕES JUDICIAIS DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. RELEVÂNCIA NO SANEAMENTO.
INCONCLUSIVIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA, AINDA QUE A PEDIDO DE QUEM NÃO POSSUÍA O ÔNUS PROBATÓRIO POR REGRA ESTÁTICA E LEGAL. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA PARA QUE SEJA PRODUZIDA PROVA POR QUEM EFETIVAMENTE POSSUI O ÔNUS DA PROVA.

IMPOSSIBILIDADE. PROVA EFETIVAMENTE PRODUZIDA, AINDA QUE INCONCLUSIVA. PRINCÍPIOS DA AQUISIÇÃO E COMUNHÃO DA PROVA, QUE PASSA A PERTENCER AO PROCESSO. ÔNUS SUBJETIVO DA PROVA.
IRRELEVÂNCIA. PARTE QUE ORIENTA A SUA ATUAÇÃO NA FASE INSTRUTÓRIA A DEPENDER DE UMA CONCEPÇÃO SUBJETIVISTA DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA, OMISSÃO OU INDIFERENÇA PROBATÓRIA QUE NÃO SE COADUNAM COM O DEVER DE COLABORAÇÃO, QUE A TODOS ATINGE.
1- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o acórdão recorrido possui omissão relevante e se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) se há preclusão, pro judicato ou para a parte, na hipótese em que a decisão de saneamento distribuiu o ônus da prova de acordo com a regra estática geral (art . 373, I e II, do CPC); (iii) de quem é o ônus da prova na hipótese em que se suscita falsidade da assinatura aposta em cópia de contrato particular de união estável; (iv) se deveria o Tribunal ter oportunizado à parte se desincumbir de ônus probatório estático recebido no julgamento da apelação; (v) se, diante da possibilidade de atividade instrutória em grau recursal, é admissível a cassação do acórdão para determinar ao próprio Tribunal que reabra a fase instrutória
. [...] .
5- A hipótese sob julgamento é distinta, na medida em que a falsidade da assinatura é o objeto principal de ação autônoma, cuja causa de pedir é a apresentação do documento alegadamente falso em outras ações, distintas dessa, por aquele que seria o seu criador material.

6- Tanto o art . 373, I e II, do CPC, quanto o art. 429, II, do CPC, estabelecem regras estáticas legais a respeito do ônus da prova; a primeira é uma regra geral aplicável a infindáveis situações e a segunda é uma regra específica aplicável apenas na hipótese de impugnação de autenticidade de assinatura. 7- A distribuição estática do ônus da prova, seja pela regra geral, seja por regra especial, possui como característica o fato de que a parte a quem a lei previamente atribuiu o ônus tem, antecipadamente, plena e inequívoca ciência do fato probando que lhe cabe, tratando-se de regra de julgamento, porque apenas na sentença interessa saber a quem caberia o ônus de provar. 8- Somente nas distribuições judiciais do ônus da prova, em que há uma alteração do curso natural e inicialmente previsto a respeito do ônus de prova, a modificação será considerada uma regra de instrução, que ocorrerá justamente na fase de saneamento de modo a permitir que aquele que não possuía o ônus de provar no início do processo pela regra estática, mas que o recebe no curso do processo, possa desse ônus se desvencilhar.

9- Na hipótese, não se está diante de hipótese de inexistência ou de insuficiência de provas, em que haveria a possibilidade de serem aportadas outras capazes de elucidar a matéria fática em virtude da concepção subjetivista do ônus probatório, mas, sim, de inconclusividade da prova pericial efetivamente realizada. 10- Uma vez produzida e adquirida pelo processo em virtude do princípio da comunhão da prova, ela passa a pertencer ao processo e servirá a todas as partes e ao juiz, sendo irrelevante o exame do ônus probatório sob a perspectiva subjetiva. 11- Na hipótese, houve a produção da única prova capaz de, em tese, elucidar a questão fática controvertida, a saber, a prova pericial, de modo que não é cabível a reabertura da fase instrutória baseada apenas no aspecto subjetivo do ônus. 12- Não é lícito à parte orientar a sua atuação de modos distintos na fase instrutória a depender do ônus probatório, adotando postura descompromissada, inerte, omissa ou indiferente quando não possua o ônus e adotando postura ativa quando o possua, eis que o dever de colaboração atinge a todos indistintamente. Precedente
. 13- Recurso especial conhecido e não-provido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 2102039 DF 2023/0116287-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024)
(Destaquei)

Não obstante, convém ressaltar a
Súmula n. 479 do STJ,
in verbis
:

“Enunciado - DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)”

No tocante ao quantum indenizatório, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à sua dupla finalidade -
compensatória para a vítima e punitiva-pedagógica para o ofensor
-
sem ensejar enriquecimento sem causa
.

Ademais, tal montante está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos. Portanto, não merece reforma a sentença nesse aspecto.

Quanto ao
termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais
,
não assiste razão ao apelante
ao afirmar que se trata de responsabilidade contratual, alegando que
os juros de mora devam incidir a partir da citação, e não da data do evento danoso.

No caso em análise, os juros de mora, decorreram de responsabilidade extracontratual, e incidem a partir do evento danoso, conforme estabelecido pela
Súmula nº 54 do STJ,
ou seja,
não há incidência de contrato, mas a incidência de um ato ilícito ao qual enseja o dever de indenizar do agente causador, aplicando-se
o
disposto no
art. 186 do Código Civil
.

Nesse sentido, é o entendimento E.

Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA VISIVELMENTE DIVERGENTE – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
No que atine a alteração do dies quo dos juros moratórios do dano material, tenho que também não merece prosperar, deverão incidir a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), por tratar-se de responsabilidade extracontratual.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00025786320138110012, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024)

No que tange ao pedido de
compensação
formulado pelo apelante,
impõe-se sua análise à luz do princípio que veda o enriquecimento sem causa, consagrado nos
artigos 884 e 885 do Código Civil
. Logo, deve ser determinada a compensação dos valores disponibilizados à autora com aqueles a serem restituídos a título de indenização por danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que o banco apelante juntou comprovante de transferência
(ID. 286189875)
no valor de
R$ 2.185,00
para conta corrente supostamente pertencente à autora.

Quanto ao pedido de adequação dos índices de atualização monetária, a apelante reporta “
inaptidão do IGPM/FGV
”, contudo em nenhum momento a r. sentença vinculou as correções a tal índice, pelo contrário, vinculou ao
INPC
.

Os índices de atualização monetária a serem aplicados em casos de indenização por danos morais e restituição de valores em contratos bancários são, geralmente, o
INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e juros de mora de 1% ao mês
.

Ressalta-se mais uma vez, que a correção monetária pelo INPC deve ser aplicada a
partir da data do evento danoso ou do efetivo prejuízo, enquanto os juros de mora são contados a partir da citação, conforme a jurisprudência.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS - DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO- RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES E NÃO DOBRADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS

DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório. Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, de modo que escorreita a sentença. Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente. Nos termos do §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, por isso, como o valor dos honorários foram fixados em pequena monta, houve a necessidade de alteração dos honorários advocatícios de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

(TJMT - 1000366-68.2022.8.11.0034, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/05/2024, Data de Publicação: 03/05/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025